Tribunal: TJMT
Processo: 1012193-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012193-52.2020
AGRAVANTE: ADALTON MARINHO VIEIRA E OUTRA.
AGRAVADA: SEBBA S. A.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADALTON MARINHO VIEIRA e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1016413-21.2019.8.11.0003, movida em face de SEBBA S. A., indeferiu o pedido de averbação do feito às margens da matrícula do imóvel que pretende usucapir.
Intimados, os recorrentes providenciaram o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
Nas razões recursais não há pedido expresso realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Em razão da natureza da demanda, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR